Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710272-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: INACIO IGOR ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a seguinte decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de INACIO IGOR ALVES DA SILVA, ora agravado (ID 60424132): “No tocante à petição de ID n. 60420719, ressalto que em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente o réu é citado após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, passando, a partir de então, a fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para a apresentação de defesa, de forma que não deve ser levada em consideração, para qualquer fim, a contestação apresentada precocemente. À secretaria para que cadastre o advogado da parte ré, indicado na procuração de ID n. 60420720. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o do art. 3o do citado diploma legal. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. ADVERTÊNCIAS AO SR(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem. 4- Fica autorizada a requisição de força policial e a ordem de arrombamento no endereço do mandado B ou onde o bem for encontrado, bem como a realização da diligência em horário especial. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. 5- Fica a parte requerente advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” – grifei. O agravante alega que “não há previsão legal para permanência do bem na Comarca ou proibição da venda do mesmo, bem como após expirado prazo legal para purga da mora consolida-se a posse e propriedade do bem nas mãos do Banco Autor.” E pede: “DIANTE DO EXPOSTO, pede-se seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão de fl. dos autos, que determinou a proibição de alienação e remoção do veículo da Comarca, ante a inexistência de previsão legal, acolhendo-o e determinando a procedência total da ação.” Preparo regular (ID 15796798). É o relatório. Decido. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão na parte em que define que, no prazo de purga da mora, não poderá o bem ser retirado do Distrito Federal. A jurisprudência tem definido que se deve conferir ao art. 1.015 do CPC o status de taxatividade mitigada, ou seja, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, se possa definir “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Na presente hipótese, a proibição (retirada do veículo da Circunscrição do Distrito Federal) definida em decisão se restringe ao prazo de purga da mora. Caso a questão (restrições à livre disponibilidade do bem durante o prazo de cinco dias, que é o da purga da mora) não tivesse sido levantada na oportunidade da decisão, teria ocorrido a preclusão. Tendo sido a questão objeto de insurgência da parte, não se pode dizer que poderá ser novamente levantada em sede de eventual recurso de apelação pela elementar razão de que, quando de apelação, seguramente de muito o prazo de purga da mora terá decorrido. Nenhuma utilidade portanto. Assim, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Verifica-se que o agravado firmou com o agravante em 30/1/2018 contrato de financiamento bancário para aquisição de bem em alienação fiduciária a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais (ID 55515279). Em razão do inadimplemento do agravado a partir de 1/9/2019, a instituição financeira agravante ajuizou ação de busca e apreensão do referido veículo com pedido liminar nos termos do Decreto-Lei 911/69 (ID 60376216). O juízo a quo deferiu a liminar pleiteada, determinou a busca e apreensão do veículo, definindo ainda que o agravante “não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora”. O Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo art. 3o, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então e em favor do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” – grifei. Interpretação do comando judicial deve ocorrer à luz do ordenamento jurídico de forma equânime e justa para as partes, de modo a não significar determinação desprovida de eficácia ou que acarrete excessivos danos às partes. No caso vertente, a restrição de retirada do bem objeto da alienação fiduciária dos limites do Distrito Federal limita-se ao prazo de purga da mora, ou seja, o prazo de 5 (cinco) dias a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. E faz sentido a restrição. Primeiro porque consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário somente se verificará após o decurso em desfavor do devedor fiduciante do prazo da purga da mora. Segundo porque se, no prazo, for a mora purgada, deverá o bem ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante (§ 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69), o que se dará sem delongas, sem dificuldades e sem outros ônus se o bem não tiver sido retirado da circunscrição. Isto anotado, verifico, em consulta aos andamentos processuais do processo de origem n° 0704196-75.2020.8.07.0009, que ainda não foi cumprida a liminar de busca e apreensão do bem, tampouco o devedor foi intimado, não definido ainda o início do prazo a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 3o, Decreto-Lei 911/69. Forte nessas razões, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado nos autos de origem. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora